Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-82.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIAÇÃO XAVANTE - DANO MORAL - SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviços defeituosos originados dos riscos que razoavelmente dele se esperavam (CDC, art. 14, II).
2. O dever de indenizar encontra-se evidenciado na falha de prestação de serviço da empresa reclamada, que deixou de garantir a segurança dos passageiros.
3.Observada a condição financeira da reclamada e os prejuízos suportados pelas reclamantes, tem-se que a fixação de indenização por danos morais no importe a R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta minoração.
4. Litigância de má-fé demonstrada diante da desistência da produção de prova testemunhal, requerida anteriormente como fundamento de recurso.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001667-82.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELI MESSIAS RODRIGUES - CPF: 987.484.751-49 (REPRESENTANTE), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023